Tribunal: TJDFT
Processo: 0719335-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719335-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HELDER SOUSA MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em seu desfavor, rejeitou a impugnação nele apresentada (Id 218298302, dos autos n. 0700452-69.2025.8.07.0018). Em suas razões recursais Id 71860501, o executado primeiramente sustenta haver prejudicialidade externa apta a ensejar o sobrestamento do feito na origem. Isso por haver a probabilidade da rescisão do título judicial exequendo, objeto da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, razão pela qual entende ser necessária a suspensão do processo até o julgamento dessa ação. Argui, outrossim, que o título exequendo é inexigível por constituir a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC, devendo os Tribunais uniformizarem sua jurisprudência, mantendo-a estável, íntegra e coerente. Argumenta que isso não ocorreu no caso, pois o acórdão prolatado no âmbito da ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018 foi um dos poucos em que foi acolhida a pretensão dos Sindicatos (e servidores), em desacordo com a tese firmada no Tema 864 do STF. Salienta que o trânsito em julgado do decisum proferido no Tema supracitado se deu em 18/02/2020, portanto, em data anterior à prolação do acórdão executado (22/09/21). Ainda, argumenta haver excesso de execução consistente na incidência da SELIC sobre o montante consolidado do débito (principal atualizado somado aos juros de mora), o que acarreta anatocismo, vedado por lei e pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Argui a inconstitucionalidade do Art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Assevera que nenhum valor pode ser pago à autora antes da correta definição sobre o tema, estando o periculum in mora no prosseguimento da fase de cumprimento de sentença com a adoção de critérios incorretos, o que pode levar à expedição de requisitório. Dessa forma, requer a concessão da liminar recursal para suspender a tramitação do feito originário até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão atacada. Sem preparo, em face da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise de cognição sumária, constata-se a necessidade de se atribuir ao recurso o efeito suspensivo pretendido. O agravante defende que a aplicação da Taxa SELIC na forma determinada pela decisão agravada implica em anatocismo, com consequente violação a preceitos legais e entendimentos jurisprudenciais. Defende, ainda, a inexigibilidade do título exequendo. Portanto, verifica-se que há notório prejuízo à economia processual no prosseguimento do feito, em especial diante da possibilidade de expedição de RPV do valor apurado, sem que antes ocorra o julgamento do presente recurso. Mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, órgão julgador natural do recurso, a fim de se averiguar acerca da exigibilidade do título ou da forma de incidência da Taxa SELIC no cálculo do débito exequendo. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo, a fim de sobrestar o cumprimento de sentença originário até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora